Tribunal: STF
Processo: HC 77337
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
Lei 9.099/95 se aplica à Justiça castrense.
- No caso, em se tratando de condenação por lesão corporal leve
em que não houve representação, tendo a vítima, no IPM, sem qualquer
indício de coação, declarado expressamente que não desejava fosse o
ofensor
processado, o processo penal militar é inválido por falta de
representação.
"Habeas corpus" deferido.